Tribunal: TJDFT
Processo: 0769075-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0769075-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYS RIBEIRO DE SOUZA LINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, a prova dos autos revela que a recorrente é servidora pública, ocupante do cargo de enfermeiro, que no DF tem remuneração inicial bem acima da média nacional, além da possibilidade de cumulação. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente as três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de cartões de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.